Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETA. PARTE AUTORA. CICLISTA ENVOLVIDO NO SINISTRO. RÉU. CITAÇÃO. DILIGÊNCIA CITATÓRIA PERFECTIBILIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO DEFENSIVO. REPETIÇÃO DO ATO CITATÓRIO, POR OFICIAL DE JUSTIÇA DIVERSO. NOVA ASSINALAÇÃO DE PRAZO. ANOTAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO. ABA DE EXPEDIENTES. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DEFLAGRADO PELA SEGUNDA CITAÇÃO. ATO PROCESSUAL SUBSQUENTE. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INFIRMAÇÃO DA CONTESTAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. AFIRMAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS E PROCESSUAIS. APLICAÇÃO. PEDIDOS AUTORAIS. ACOLHIMENTO. APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMPESTIVIDADE DA DEFESA. ANOTAÇÃO EQUIVOCADA DO PRAZO NO PORTAL ELETRÔNICO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. ERRO IMPASSÍVEL DE SER IMPUTADO AO RÉU. JUSTA CAUSA. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 283, CAPUT E §1°). MÁCULA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. QUALIFICAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o legalmente emoldurado, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, computando-se o dia do implemento do interregno, e, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento (CPC, arts. 224 e 231, inciso II).
2. Sobejando efetivadas duas citações válidas, com a deflagração e registro na aba dos expedientes processuais de prazos diversos a contar de cada diligência, tendo o réu apresentado peça defensiva dentro do prazo cuja fluição se iniciara com a realização da segunda citação, ressoa indevida a afirmação da contumácia com base na intempestividade da contestação sob o prisma de que deveria tê-la apresentado a contar da primeira diligência citatória, porquanto a anotação promovida em duplicidade deve ser reputada como ato oficial, e, tendo induzido a parte a erro e não podendo ser apreendido nem interpretado em desfavor do réu, deve ser considerado como justa causa para fins de apuração da tempestividade da contestação.
3. Não obstante o prazo para defesa seja peremptório e, a rigor, seja deflagrado com a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, o que induz que o prazo começa a fluir a partir da consumação da citação, em situação em que houve a indevida repetição do ato, com a anotação nos registros processuais eletrônicos do termo do prazo com base na diligência citatória por derradeiro ultimada, a anotação, devendo deve ser reputada como ato oficial, tendo induzido a parte a erro, deve ser considerada para fins de apuração da tempestividade da contestação que formulara, pois não pode ser prejudicada pelo erro ao qual fora induzira por erro do sistema eletrônico ou do sistema procedimental, conforme recomendam, ademais, os princípios da boa-fé, da cooperação e da confiança (CPC, art. 223, §2o).
4. A sentença que, defronte à realidade processual subjacente, desconsidera a contestação tempestivamente formulada pelo réu, aplicando-lhe os efeitos da revelia, incorre em erro de procedimento que também descerra cerceamento de defesa, violando os princípios e pressupostos inerentes ao devido processo legal, a ensejar o reconhecimento da mácula e a consequente cassação do decisum, com a invalidação dos atos processuais promovidos a partir da apresentação da defesa indevidamente reputada inadmissível (CPC, art. 281).
5. Apelo conhecido e provido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Unânime.